Tribunal: TJES
Processo: 5004875-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004875-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EZEQUIEL ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES – DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ezequiel Eliziário de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula Rural Pignoratícia. O agravante sustentou: (i) ausência de executoriedade do título, por falta de extratos bancários e planilhas detalhadas; (ii) ausência de constituição em mora; e (iii) direito ao alongamento da dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de extrato bancário e de planilha de evolução do débito compromete a liquidez do título executivo; (ii) estabelecer se tais vícios podem ser reconhecidos por meio de exceção de pré-executividade; e (iii) determinar se é cabível a extinção da execução em razão da ausência de documentos essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria alegada puder ser conhecida de ofício e demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória, desde que baseada em prova pré-constituída.

A ausência de extrato da conta vinculada e de planilha de evolução do débito compromete a liquidez do título executivo, violando o art. 28, §2º, da Lei nº 10.931/2004 e o art. 783 do CPC.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.110.925/SP e REsp 1.134.186/RS) e do TJES reconhece que a inexistência de elementos essenciais compromete a exigibilidade do título e pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade.

Estando ausente a documentação mínima exigida para caracterizar a liquidez do título, mostra-se legítima a extinção da execução por ausência de pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecer a ausência de liquidez do título executivo, quando esta for verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A ausência de planilha de evolução do débito e de extrato da conta vinculada compromete a executoriedade da Cédula Rural Pignoratícia.

A execução fundada em título ilíquido deve ser extinta, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; 783 e 85, §§ 2º e 8º. Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.02.2010; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.957.754/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10.10.2022; TJES, ApCiv nº 0000078-21.2017.8.08.0027, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.02.2021, DJe 22.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004875-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZEQUIEL ELIZIARIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004875-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EZEQUIEL ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES – DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EZEQUIEL ELIZIÁRIO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte/ES, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado.

O agravante sustentou, em síntese: (i) ausência de executoriedade do título, por falta de planilhas detalhadas e extratos da conta bancária; (ii) ausência de constituição em mora; e (iii) direito ao alongamento da dívida rural, com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

Pediu, ainda, a concessão de tutela recursal para suspender o curso da execução. A liminar foi indeferida, e o agravado apresentou contrarrazões, defendendo a inadequação da via eleita e a higidez do título executivo.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se as matérias invocadas pelo agravante poderiam ser examinadas no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, notadamente: (i) a alegada ausência de documentos indispensáveis à execução, como extratos e planilhas; (ii) a suposta falta de constituição em mora; e (iii) o pleito de alongamento da dívida rural.

A decisão interlocutória agravada rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que as alegações deduzidas demandariam dilação probatória, tornando, por conseguinte, inadequada a via eleita, que exige prova pré-constituída e versa exclusivamente sobre matéria de ordem pública, nos termos do que dispõe o entendimento jurisprudencial consolidado no
REsp 1.134.186/RS
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos:

"A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa admitido nos processos de execução, para impugnar matéria de ordem pública, desde que demonstrada de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível quando demandar dilação probatória."
(REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2010)

É consabido que a objeção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa na execução, de natureza incidental, admitido pela doutrina e pela jurisprudência sem previsão expressa no Código de Processo Civil. Tem cabimento, conforme leciona Fredie Didier Jr. e outros, quando a matéria alegada puder ser apreciada de ofício pelo magistrado e desde que não haja necessidade de dilação probatória, bastando prova pré-constituída (Curso de Processo Civil – Execução, vol. 5, 5ª ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 403).

Cumpre ressaltar que, embora o Código de Processo Civil não preveja prazo específico para a apresentação da exceção de pré-executividade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1957754/MT), sua arguição pode ser admitida a qualquer tempo. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 283/STF. REQUISITOS. NECESSIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula nº 283/STF.

4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a fim de verificar o preenchimento ou não dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990 demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial devido à incidência da Súmula nº 7/STJ. Precedentes.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída.

Precedente.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Por fim, destaco ainda que, de acordo com a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (STJ, Resp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 04/05/2009).

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, entendo que assiste razão ao agravante.

Com efeito, a execução proposta pelo Banco do Brasil S/A foi lastreada em Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/03493-3, formalmente apta, mas materialmente incompleta. Não foram colacionados aos autos extrato bancário da conta vinculada à operação nem planilha de evolução do débito com discriminação precisa de parcelas vencidas, juros, encargos contratuais e moratórios. O que se apresenta é um documento intitulado “Demonstrativo de Débito”, cuja forma genérica e desprovida de lastro probatório concreto não satisfaz as exigências do §2º do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004:

Art. 28, §2º
– Para fins de execução, a Cédula de Crédito Bancário será instruída com demonstrativo de débito atualizado, fornecido pelo credor, com os valores discriminados.

A ausência desses documentos compromete a liquidez do título, violando o art. 783 do CPC e impedindo a instauração válida do processo executivo.

Neste ponto, destaco como precedente relevante a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que analisou situação semelhante envolvendo execução fundada em cédula de crédito bancário desacompanhada de documentos essenciais.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ CARACTERIZADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

A cédula de crédito bancário, para ser executada, deve vir acompanhada de planilha de cálculo demonstrativa do débito, tendo em vista que se trata de parte integrante do título, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/04, sendo taxativa a relação de exigências que o credor deverá cumprir.

In casu, verifica-se que a ação de execução foi instruída tão somente com a cédula de crédito bancário e os extratos das contas correntes da apelante, sem qualquer planilha demonstrativa da evolução do débito, com a clara incidência dos encargos moratórios.

Ainda que a lei confira força executiva à cédula de crédito bancário, o demonstrativo de débito acostado aos autos da execução em apenso, não atende aos requisitos legais, uma vez que nele não estão demonstrados os valores das parcelas vencidas e vincendas, juros e demais encargos, sendo necessário o extrato da conta bancária, neste caso, pois os cálculos do valor executado não se encontram claramente discriminados no referido documento.

Nada obsta o ajuizamento de nova ação de execução por parte do credor, instruindo-a desta feita com os documentos necessários a conferir a liquidez à cédula de crédito bancário.

Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença impugnada. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento), nos termos art. 85, § 11, do CPC.”
(
TJES, Apelação Cível nº 0000078-21.2017.8.08.0027
, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16/02/2021, DJe 22/02/2021)

Aplicando-se tais premissas ao caso concreto, verifica-se que a ausência de planilha de evolução do débito e de extrato bancário da conta vinculada configura matéria de ordem pública — pois compromete diretamente a liquidez e exigibilidade do título executivo — e pode ser apreciada de plano, sem qualquer necessidade de dilação probatória, sendo, portanto, plenamente cabível a via da exceção de pré-executividade.

No caso ora examinado, como não houve a apresentação da documentação mínima exigida pela legislação de regência, o título carece de liquidez e, por conseguinte, não pode fundamentar a execução. E sendo esse vício verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória, deve ser reconhecido no bojo da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de liquidez do título executivo, e determinando, por conseguinte, a extinção da execução nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios em favor do patrono do agravante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.